Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-60.2019.8.11.0039
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000437-60.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[EVA MACHADO MIRANDA REIS - CPF: 567.919.841-04 (APELANTE), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO .

A concessão do benefício de aposentadoria por invalidez condiciona-se à incapacidade do segurado de exercer atividade que lhe garanta a subsistência, revelando-se, ainda, insusceptível de reabilitação.

Considerando que o laudo pericial foi realizado de forma satisfatória e pormenorizada, com base em documentos suficientes para elucidar os fatos, descabe a desconsideração da prova técnica.

Desse modo, tendo o laudo concluído que há ca
pacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Eva Machado Miranda Reis
contra a sentença proferida pela Vara Única de São José dos Quatro Marcos, nos autos da Ação Previdenciária n. 1000437-60.2019.8.11.0039, que julgou improcedente a pretensão autoral, contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

Em suas razões a parte Apelante narra que ingressou com Ação de Restabelecimento de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária (espécie 92) com pedidos de antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência em 24 de maio de 2019, devido as doenças incapacitantes que a impedem de trabalhar.

Alega que possui graves doenças, e grau de instrução escolar baixo, e conta com 58 (cinquenta e oito) anos de idade bem como não tem qualificação profissional para trabalhar em nenhum outro ofício além do trabalho braçal que desempenhava na função de ajudante de serviços gerais realizando limpeza, nunca tendo exercido outro labor ou função.

Assevera que na perícia judicial foi constatado que a Apelante é acometida de Sequelas de complicações cirúrgicas e Lesões do ombro (CID 10 M75), além de outras dores. Nessa toada, muito embora, o médico perito conclui que não há incapacidade, externou que a mesma está incapacitada para “labores de casa”, de forma que é evidente que há impossibilidade de exercer atividades que exigem deslocamento, esforços físicos com os membros superiores e coluna, que acarretam em vícios posturais como permanecer em pé.

Aduz que a incapacidade que lhe acomete deve ser analisada um pouco mais amplamente e não só vista pela saúde corporal.

Com essas considerações requer o provimento do recurso a fim de reformar parcialmente a sentença proferida nos autos (Id. 74517481).

O Apelado não apresentou contrarrazões consoante a certidão de Id. 75168950.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de apresentar manifestação sobre o mérito da vertente causa, propugnando pelo prosseguimento da causa (Id. 75510968).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Eva Machado Miranda Reis contra a sentença proferida pela Vara Única de São José dos Quatro Marcos, nos autos da Ação Previdenciária n. 1000437-60.2019.8.11.0039, que julgou improcedente a pretensão autoral, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Em síntese a parte Apelante assevera que possui graves doenças, e grau de instrução escolar baixo, e conta com 58 (cinquenta e oito) anos de idade bem como não tem qualificação profissional para trabalhar em nenhum outro ofício além do trabalho braçal que desempenhava na função de ajudante de serviços gerais realizando limpeza, nunca tendo exercido outro labor ou função, contudo o juízo a quo, julgou improcedente o pedido pela suposta ausência de incapacidade laboral.

É contra essa decisão que apresenta seu inconformismo, pugnando pela reforma do ato sentencial.

Pois bem.

Após compulsar atentamente os autos em epígrafe, chego à conclusão de que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida intacta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, pelo que passo a justificar o meu posicionamento.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo a quo, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado 06/09/2019 pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir (Id. 74517471):

A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: Não há incapacidade

(...)

Há nexo casual entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas? R: Não

(...)

Diante das respostas concedidas pelo Expert do Juízo, conclui-se pela capacidade da autora.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Ademais a parte Apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o juízo
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial. Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

(N.U 1008678-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021). Destaquei.

Desta forma, inexistindo prova de existência de incapacidade laborativa do autor, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021